Tribunal: TJDFT
Processo: 0738540-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTA CONJUNTA. BLOQUEIO SOBRE VALOR DE TITULARIDADE EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO EXECUTADO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO RESISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. EXCESSIVIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA REDIMENSIONAR A VERBA HONORÁRIA.
1. Nem sempre a sucumbência é fator predominante para a condenação em honorários advocatícios, podendo ser também aplicado a determinadas situações o princípio da causalidade, de forma que a parte, mesmo vencedora, seja condenada ao pagamento de honorários ao advogado da parte vencida por ter sido a responsável pela instauração do processo. Tal situação pode ocorrer em sede de embargos de terceiro, onde o embargante, embora vencedor da demanda, é condenado ao pagamento das despesas do processo e dos honorários advocatícios, quando for o responsável pelo ajuizamento da ação. Inteligência da Súmula n. 303 do STJ.
2. No caso concreto, constatado o bloqueio indevido, uma vez que a constrição recaiu comprovadamente sobre proventos de quem não tinha qualquer responsabilidade pelo crédito executado, não se pode atribuir à embargante a culpa pela instauração do processo, a ponto de atrair para si o ônus da sucumbência, pelo que se afasta a incidência da Súmula 303 do STJ.
3. Não tendo a parte embargante dado causa à constrição judicial do numerário encontrado em sua conta conjunta e ainda que a embargada não tenha resistido à pretensão de desconstituição da penhora, deve ser aplicado à hipótese o princípio da sucumbência, impondo-se, no caso concreto, à Apelante/Embargada o ônus processual do pagamento de custas e honorários advocatícios
4. Nas causas em que se atribui valor elevado, mas há pouca complexidade da demanda e curto período de tramitação do feito, a fixação de honorários de sucumbência com base apenas no valor apontado na petição inicial pode violar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, os quais norteiam o Código de Processo Civil. Em casos assim, em que a fixação dos honorários pautada no valor atualizado da causa pode gerar uma condenação excessivamente onerosa à parte e desproporcional ao trabalho realizado pelo advogado, conquanto o art. 85, § 8o, do CPC não faça previsão expressa, a jurisprudência desta Corte vem admitindo a aplicação do critério da equidade para melhor dimensionar o valor da verba sucumbencial.
5. Sentença reformada apenas para redimensionar os honorários sucumbenciais. Recurso parcialmente provido.